Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. CÁLCULO. ADEQUADO.

1. Não há interesse recursal da parte agravante em impugnar a questão referente à repetição em dobro do indébito apurada no laudo pericial, uma vez que, na decisão agravada, afastou-se a necessidade de pagamento em dobro, “pois o STJ, no julgamento do Tema 968, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese segundo a qual não cabe repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato. Foi definido, ainda, que a tese firmada é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício.”.

2. A decisão agravada, ao acolher em parte a impugnação, realizou o decote do valor amortizado anteriormente a abril de 1990, de modo que não se vislumbra equívoco no cálculo homologado.

3. No laudo complementar, a perita judicial esclareceu que utilizou a mesma metodologia proposta pela agravante, sem que a parte apresentasse, no recurso, fundamento idôneo para rechaçar essa conclusão. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada, compete à parte formular as suas alegações pormenorizadamente, de modo a impugnar o laudo pericial de forma adequada e coerente.” (Acórdão 1675338, 07369243120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.